Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725298-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso é interposto contra a decisão proferida no dia 22/11/2019 (ID 50332608 do processo de origem). Ademais, em princípio, a petição de ID 63697379 dos autos originais é inservível para reabrir o prazo recursal, ainda que tivesse a natureza de embargos de declaração, mormente porque o prazo aparentemente se encerrou muito antes. Ademais, destaque-se a apresentação de contestação em 02/03/2020 (ID 57856950 dos autos originais). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator